Tribunal: TJMT
Processo: 1021583-41.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021583-41.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Substituição Tributária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ALESSANDRO TELEMACO AZEVEDO - CNPJ: 07.277.942/0001-60 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO UNIPESSOAL – NÃO CABIMENTO – MODALIDADE DE JULGAMENTO QUE SE HARMONIZA COM OS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, EFETIVIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA COBRANÇA DE ICMS NÃO RETIDO EM DESFAVOR DE SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO – PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO NÃO COLACIONADO AOS AUTOS – INVIABILIDADE DE EXAME DA HIPOTETICA ILEGALIDADE VENTILADA –

QUESTÃO DE FUNDO QUE DEMANDA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA – CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA QUE GOZAM DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, LEGALIDADE E LEGITIMIDADE – PRERROGATIVAS NÃO AFASTADAS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO NÃO PROVIDO.

Os julgamentos monocráticos têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

O artigo 932 deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência.

A exceção de pré-executividade é um meio de defesa excepcional e restrito, de modo que, não pode se tornar sucedâneo dos embargos à execução, bem como não comporta dilação probatória.

Conforme bem consignado pelo juízo
a quo
, o excipiente, ora agravante, não colacionou aos autos a cópia integral do processo administrativo, documento este que seria imprescindível para o deslinde da controvérsia, sem a necessidade de dilação probatória.

As Certidões de Dívida Ativa, em geral, gozam da prerrogativa de presunção de veracidade, legalidade e legitimidade.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Decisão mantida. Agravo não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto por
Alessandro Telemaco Azevedo
, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela própria pessoa jurídica, de modo a manter a decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
, cujo teor rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, em razão da necessidade de dilação probatória.

Em suas curtas razões recursais, defende a agravante, a nulidade da decisão monocrática, ao argumento de que, o caso concreto, não está abarcado nas hipóteses de julgamento monocrático previstas no artigo 932, IV, CPC (Id. 208551170, fl.04).

Forte em tal premissa, “
requer o provimento do presente agravo interno para anular a decisão proferida monocraticamente, a fim de que o recurso seja julgado pelo Colegiado, reapreciando-se o pedido para reconhecer a ilegitimidade passiva da agravante, extinguindo-se o débito com relação a ela, facultando, contudo, a cobrança contra as empresas responsáveis pela retenção e recolhimento do imposto em regime de ‘substituição tributária
’ (Id. 208551170, fl.04).

Em sede de contrarrazões, o Ente Federativo rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no agravo (Id. 210996675).

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que na origem, o
Estado de Mato Grosso
propôs Ação de Execução Fiscal em desfavor de
Alessandro Telemaco Azevedo
.

Após o regular andamento da marcha processual, o agravante opôs exceção de pré-executividade, objetivando a suspensão do trâmite da execução fiscal até o julgamento do presente recurso, além da declaração de sua

ilegitimidade passiva.

A Exceção de pré-executividade fora rejeitada, ao argumento de necessidade de dilação probatória.

Inconformada, a pessoa jurídica interpôs agravo de instrumento, ao qual fora negado provimento de maneira monocrática (Id. 206922161, fl.08).

Daí a interposição do agravo interno.

A insurgência posta em análise, se resume, na repetição dos mesmos argumentos apresentados por ocasião da interposição do recurso de agravo de instrumento, em especial na insistência pela adoção das teses de:
a)
impossibilidade de cobrança pelo Fisco Estadual do ICMS-ST em desfavor do substituído tributário, quando, na realidade, deveria ser arrecadado pelo substituto;
b)
inocorrência de responsabilidade solidária ou supletiva do substituído, em relação aos créditos tributários devidos pelo substituto;
c)
inexistência de qualquer relação jurídico tributária entre o substituído tributário e o Fisco Estadual, de modo a ensejar na obrigação de quitação do ICMS-ST, e ainda,
d)
plena possibilidade de acolhimento do pleito de suspensão da ação de execução fiscal.

Como
argumento novo
, defendeu a nulidade do julgamento unipessoal, tendo por arrimo a
impossibilidade de prolação de decisão monocrática, já que, segundo sua perspectiva, não há amparo legal previsto no art. 932, IV, do Código de Processo Civil.

O recurso
não
comporta provimento
.

Pois bem. Os julgamentos monocráticos têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que
não
exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

Vale dizer, a hipótese supracitada pelo ilustre doutrinador, é exatamente a mesma do presente caderno processual, pois, em que pese
não exista Repetitivo ou Verbete Sumular acerca do Tema
, há diversos precedentes oriundos tanto desta corte, como também dos próprios Tribunais Superiores.

Nessa linha de raciocínio,
não há como acolher qualquer tese de declaração de nulidade do julgamento monocrático
, já que, em razão da interposição do presente agravo interno, o julgamento do recurso de agravo de instrumento será submetido ao crivo do Colegiado desta Egrégia Corte, de maneira a suprir a hipotética ilegalidade, em obediência ao princípio da instrumentalidade das formas.

Superado o argumento novo ventilado por ocasião do agravo interno,
passo ao exame
das demais questões perante o colegiado.

Sem maiores delongas, pretende a parte Recorrente que seja determinada a suspensão do trâmite da execução fiscal até o julgamento do presente recurso.

Ocorre que, a defesa apresentada pelo Agravante é a exceção de pré-executividade, a qual, por não exigir a garantia à execução, em regra, é recebida sem a atribuição de efeito suspensivo no feito executivo.

No entanto, apesar de regra ser no sentido de não ser atribuído efeito suspensivo ao feito executivo execução com a apresentação da defesa escolhida, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido o seu deferimento, desde que presentes os requisitos necessários para atribuição de efeito suspensivo nos Embargos à Execução Fiscal e que o Juízo seja garantido.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. 1.
A oposição da exceção de pré-executividade pode permitir a suspensão da execução, desde que também haja garantia do Juízo pela penhora.
(...) 3. Agravo regimental desprovido”.
(STJ - AgRg no Ag 1.131.064/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe 19/05/2011)

Na mesma vertente tem se manifestado os demais Tribunais Pátrios, vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ
-
EXECUTIVIDADE
. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 921 DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo magistrado a quo, que indeferiu o pedido de suspensão do processo executivo, sob fundamento de que a
exceção
de
pré
-
executividade
não possui o condão de suspender a ação, por ausência de expressa previsão legal.
(...). Destaca-se que,
para suspender-se a execução, a lei exige Embargos à Execução, os quais pressupõem
garantia
do
juízo
; consequentemente,
não é possível admitir que simples
exceção
, sequer prevista em lei, seja hábil para impedir a realização de penhora. Admitir isso, na prática é conceder ao acessório (a
exceção
) efeito mais amplo que o principal (os embargos)
. Ademais, as hipóteses de suspensão do processo executório estão elencadas são exclusivamente aquelas do art. 921 do CPC/15, o que não se verifica no caso concreto. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”. (TJRS - Agravo de Instrumento, Nº 70081076580, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 15-08-2019)

Em relação ao requisito da garantida o Juízo a Lei de Execuções Fiscais (Lei n.º 6.830/1980) assim estabelece:

“Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para:

[...]

II - penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito, fiança ou seguro garantia;

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou
garantir a execução
[...].

Art. 9º -
Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá
:

I -
efetuar depósito em dinheiro
, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II -
oferecer fiança bancária ou seguro garantia
;

III -
nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11
; ou

IV -
indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública
”.

Na hipótese, não se pode constatar que a dívida esteja garantida pelo devedor nos termos dos dispositivos legais supramencionados.

Deste modo, não demonstrado pela parte recorrente que a execução fiscal se encontrava garantida,
não se mostrava possível a suspensão da Ação de Execução combatida
.

Prosseguindo na análise do
meritum causae
, a controvérsia recursal, cinge-se na possibilidade de se reconhecer a nulidade do título executivo extrajudicial, CDA n.º 2021/444391, que visa o recebimento de ICMS não Retido (Id. 18221665, fl.05).

A pretensão de declaração de nulidade, repousa no argumento de que, a empresa excipente, ora recorrente, seria adquirente de produtos sujeitos ao regime de substituição tributária em operações interestaduais, entretanto, a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS, bem como do adicional FECEP (Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza) seria de inteira responsabilidade do “
contribuinte substituto
” (remetente) e não do “
contribuinte substituído
” (destinatário).

Não prospera a irresignação.

Explico.

A exceção de pré-executividade é aceita no ordenamento jurídico brasileiro como uma espécie excepcional de defesa no processo de execução, sendo viável quando verificada a
existência de vícios formais do título executivo
, quanto a sua inexigibilidade ou quando ausentes pressupostos processuais de constituição e validade do processo.

Em outras palavras, é possível o manejo de tal instrumento defensivo para o reconhecimento de matérias de ordem pública, que podem ser reconhecidas a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo Juízo.

Ainda, a exceção de pré-executividade não tem forma rígida, podendo ser manejada por simples petição, sendo que a sua admissão adveio da construção doutrinária e pela jurisprudência. Neste último caso, com ampla contribuição da súmula n.º 393 do Superior Tribunal de Justiça, que embora se refira à execução fiscal, tornou-se aplicável também às execuções cíveis de modo geral, a teor da redação transcrita:

“
Súmula 393. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

Vale mencionar que a exceção de pré-exucutividade é um meio de defesa excepcional e restrito, de modo que não pode se tornar sucedâneo dos embargos à execução, bem como
não comporta dilação probatória
.

In casu
, conforme bem consignado pelo juízo
a quo
, o excipiente não colacionou aos autos a cópia integral do processo administrativo, documento este que seria imprescindível para o deslinde da controvérsia, sem a necessidade de dilação probatória.

Neste sentido, colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– ICMS -
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SUBSTITUÍDO - EXEGESE DO ARTIGO 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996 E DO ARTIGO 21, INCISO IV, DA LEI ESTADUAL Nº 11.580/96 -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO CABIMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

(TJPR - 3ª Câmara Cível - 0002188-76.2022.8.16.0000 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR MARCOS SERGIO GALLIANO DAROS - J. 27.06.2022)

Ademais a Certidão de Dívida Ativa nº 2022463157 propriamente dita, se trata de ato administrativos que goza de presunção de veracidade, legalidade e legitimidade, prerrogativas essas, as quais não foram rechaçadas pelo excipiente ora recorrente.

Neste sentido, colaciono jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

EXECUÇÃO FISCAL
- EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - FETHAB - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - TERMO INICIAL - DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DOS CRÉDITOS -
ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ
-
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA -
VIA INADEQUADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.

É possível reconhecer a prescrição, em sede de exceção de pré-executividade, desde que não haja necessidade de dilação probatória e seja verificada de plano pelo juiz.
A Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal goza de presunção de veracidade e legalidade. Eventuais irregularidades no procedimento administrativo exigem a análise do feito administrativo, cuja juntada aos autos é prova da qual não se desincumbiu a parte executada.
(N.U 1015711-45.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 30/01/2024)

Forçoso concluir, portanto, que por demandar dilação probatória, e intensa deliberação acerca de fatos inerentes à CDA, as teses ventiladas não pode ser analisadas em sede de exceção de pré-executividade, já que, a meu juízo, devem ser tratada em autos próprios, seja em Embargos à Execução Fiscal, ou Ação Anulatória.

Dessa forma, considerando-se a impossibilidade de dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade, bem como
a inexistência
de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, entendo que a
manutenção

da decisão agravada, cujo teor negou provimento ao recurso agravo de instrumento, é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida no recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024